Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DE GARANTIA LEGAL. PRAZO DE DECADÊNCIA. DIES A QUO. BEM MÓVEL SEM POSSE ANTERIOR. DOUTRINA. MELHOR EXEGESE DO §1o DO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O art. 445 do Código Civil fixa os prazos de garantia legal (o art. 446 trata de cláusula e, portanto, de garantia convencional) e, reflexamente, o termo inicial dos prazos decadenciais. De outro lado, o §1o cuida dos limites para a fixação do dies a quo (que corresponde à ciência do defeito).
2. Após breve estudo doutrinário, a melhor interpretação da mencionada regra é a que segue. O §1o estipula limites máximos dentro dos quais há garantia para o surgimento dos vícios redibitórios de difícil constatação. Caso não haja posse anterior (hipótese dos autos), inicia-se a contagem do prazo a contar da entrega efetiva com o limite extremo de 180 dias para coisas móveis. Se dentro de tal baliza o adquirente tiver ciência de um vício redibitório, o dia do conhecimento fixa o dies a quo. Desse dia começa a fluir o prazo do caput, qual seja: 30 dias.
3. Dito de outro forma, prazo do §1o não se soma ao prazo do caput, pois o limite de 180 dias é para a descoberta do vício e que a partir desse termo é que deve existir a contagem do prazo do caput.
4. Na hipótese, o autor da ação teve ciência do defeito três dias depois de adquirir o veículo no dia 10/06/2023, mas a data mais segura a ser considerada como termo a quo para a contagem do prazo decadencial de garantia contra o vício redibitório de difícil constatação, previstos no §1o do art. 445 do Código Civil é o dia 07/07/2023, data em que o autor notificou os requeridos. Como a ação para redibir o contrato foi proposta somente 87 dias após a notificação, nada há a modificar na r. sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo.